Tribunal: STF
Processo: HC 230029
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 11, grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. AMEAÇA. CORRUPÇÃO DE MENOR. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇAS À VÍTIMA. RÉU FORAGIDO. PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua elevada periculosidade e da gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que o agravante teria praticado tentativa de homicídio tendo, para tanto, contratado o corréu e um adolescente para atraírem a vítima até o local indicado, ocasião em que o agente teria efetuado disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a apenas no braço e ombro. E tudo, ao que parece, em razão do ofendido se negar a praticar o delito de tráfico de entorpecentes para o paciente. O Tribunal de origem ressaltou, ainda, a necessidade de se resguardar a instrução do feito, destacando, que a vítima estaria amedrontada, assim como seus familiares, diante das ameaças praticadas pelo paciente. Ademais, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, o paciente se encontra foragido, o que certamente reforça a necessidade da custódia antecipada. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e a necessidade da prisão preventiva como medida necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.



    Insiste o impetrante, porém, em suma, no pedido de revogação da ordem de prisão preventiva do paciente ou, ao menos, na sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, sob o argumento de que ausentes os requisitos legais para a custódia ante tempus, sobretudo porque, (i) além de ostentar condições pessoais favoráveis à liberdade, (ii) inexistente fundamentação idônea a lastrear o édito prisional, pois (iii) precária a investigação realizada, (iv) sem prova concreta das supostas ameças perpetradas, e (iv) até mesmo impossível a autoria imputada para o homicídio tentado imputada.



    Manejado durante as férias coletivas, o Vice-Presidente desta Suprema Corte, no exercício da Presidência, não identificou razões para atuação em regime de urgência (eDOC 14). 



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Análise do caso concreto



    A apontada ilegalidade, contudo, não pode ser aferida de pronto.



    Diversamente do que alega o impetrante, pela documentação que instrui o presente mandamus, nota-se que as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da ordem de segregação preventiva à luz das peculiaridades que permeiam o caso concreto.



    Com efeito, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia cautelar do paciente foi mantida porque calcada em motivação idônea, porquanto (eDOC 11, grifei):



    [...] o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do agravante nos seguintes termos: 



    "Quanto ao pedido para decretação da prisão preventiva dos acusados, verifico que merece acolhida. Os elementos indiciários até aqui coligidos – porque ainda não se colheram provas – indicam, em sumária cognição – o que basta para receber a denúncia – que os agentes tentaram matar a vítima, causando-lhe lesão corporal.



    Além disso, o acusado Breno já estava ameaçando a vítima há algum tempo, tendo, inclusive, praticado vias de fato contra ela. 



    A cautela para segregação está presente, em especial para garantia da instrução, tendo em vista que a liberdade dos acusados certamente gerará fundado temor nas pessoas que virão a juízo prestar suas declarações, em especial na vítima e seus familiares. 



    Nesta ordem de ideias, não é caso de deferir medidas cautelares diversas da prisão, pois indispensável a prisão para que a instrução possa desenvolver-se regularmente, sem mácula nos depoimentos a serem colhidos, bem como para garantir a ordem pública, abalada que fica coma prática de crimes dessa natureza.



    [...] 



    Há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que se extrai dos depoimentos das testemunhas ouvidas, bem como das mensagens e ligações recebidas pela vítima. 



    No caso em apreço há notícia de que a vítima, que chegou a ser atingida por dois disparos, está amedrontada, assim como seus familiares e, diante das ameaças praticadas, e parcialmente concretizadas, em tese, se mostra idônea a argumentação de que a instrução, e até a própria vida da ofendida, poderá ser comprometida se os agentes não forem presos. 



    Como bem apontado pela Autoridade Policial, e secundado pelo Ministério Público, além do crime contra a vida, gravita em torno dos fatos outro crime, que é equiparado a hediondo: o tráfico de drogas. 



    Ao que consta todo o ocorrido se deu em razão da mercancia ilícita,o que indica ainda mais a necessidade de assegurar a ordem pública." (fls. 17/18) 



    Formulado pedido de revogação da prisão preventiva, este restou indeferido sob os seguintes fundamentos:



    [...] a decisão que decretou a prisão preventiva de Breno foi baseada nos elementos até agora coligidos nos autos, concluindo-se que presentes os requisitos para a prisão cautelar.



    Eventual análise aprofundada além do que se colheu indícios e provas será feita na instrução, já que a alegada superficialidade nas investigações não merece guarida, havendo nos autos elementos prova da materialidade e indícios de autoria, extraídos dos depoimentos das testemunhas ouvidas, mensagens e ligações recebidas pela vítima. 



    Há notícia de que a vítima, que chegou a ser atingida por dois disparos, está amedrontada, assim como seus familiares e, diante das ameaças praticadas, e parcialmente concretizadas, em tese, se mostra idônea a argumentação de que a instrução, e até a própria vida da ofendida, poderá ser comprometida se os agentes não forem presos. 



    A causa do crime praticado nesses autos remete a outro crime, tráfico de drogas, indicando séria necessidade para segregação, em especial para garantia da instrução, tendo em vista que a liberdade do acusado certamente gerará fundado temor nas pessoas que virão a juízo prestar suas declarações. 



    Nesta ordem de ideias, reitero a decisão já proferida, em que pese o argumentado, não é caso de deferir medidas cautelares diversas da prisão, pois indispensável a manutenção em cárcere para que a instrução possa desenvolver-se regularmente, sem mácula nos depoimentos a serem colhidos, bem como para garantir a ordem pública. 



    [...]



    A ordem pública, portanto, também deve ser resguardada. [...]



     Ademais, o réu está foragido, tendo pleno conhecimento acerca do processo em curso, no qual foi decretada sua prisão preventiva, assim, mesmo antes de qualquer análise, já temos fundamentos suficientes para manutenção da decretação, ante a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal." (fls. 20/21) 



    A segregação cautelar foi mantida pela Corte Estadual de acordo com a fundamentação a seguir:



    A impetração merece ser parcialmente conhecida, e na parte conhecida, denegada. 



    Com efeito, inicialmente, quanto à responsabilidade penal do paciente, isto é, a alegação de inocência, insta salientar que tal questão deve ser decidida no curso da ação penal, uma vez que não cabe dilação probatória na estreita via do “habeas corpus”. 



    [...] 



    Portanto, a prova da participação ou não do paciente na prática do delito deverá ser produzida perante o juízo de origem. 



    Quanto ao pedido principal, é caso de denegação da ordem. 



    Senão, vejamos:



    A denúncia de fls. 1/5 (origem) descreve que, entre junho e julho de 2022, o paciente praticou vias de fato contra C. C. R. F. e entre junho e 12 de dezembro de 2022, o paciente ainda ameaçou C. C. R. F., de lhe causar mal injusto e grave, por palavras e gestos. Consta, também, que no dia 12 de dezembro de 2022, às 22:10 horas, Campo da vila, Piquete, agindo em concurso de agentes e imbuído de único e idêntico propósito com Cauê Carlos da Silva, o paciente corrompeu e facilitou a corrupção de R. G. A. dos R., menor de 18 de idade, com ele praticando ou induzindo a praticar o delito de tentativa de homicídio em face de C. C. R. F. A vítima se negava a trabalhar para o paciente no tráfico de drogas; este, após praticar outras infrações penais contra ela, no dia acima especificado, instruiu Cauê Carlos e o menor R. G. A. dos R. a atrair a vítima para o local indicado, onde o paciente estava de tocaia para matá-la, mediante disparos de arma de fogo, por meio de emboscada, sendo que veio a disparar contra ela cinco vezes, atingindo um tiro no braço e outro no ombro, e só não consumou o homicídio porque a vítima fugiu em desabalada carreira para a casa da mãe, onde recebeu guarida e foi encaminhada ao hospital, onde recebeu o necessário tratamento médico.



    Como bem ressaltado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu ilustre parecer: “Como se vê, os fatos são graves e justificam a prisão preventiva, ante a torpeza da motivação (a vítima se negava a praticar o crime de tráfico de drogas para o paciente Breno, que contou com o concurso direto de Cauê Carlos e de um menor de idade para a execução do homicídio, frustrada pelo insucesso nos disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima no braço e no ombro, o que permitiu a sua fuga e atendimento médico.” 



    Frisa-se que o paciente foi o executor e o mentor intelectual do crime e, ainda assim, permanece foragido (fls. 317, origem), sendo evidente, portanto, a sua intenção de frustrar a ação da Justiça. 



    Assim, havendo indícios suficientes de autoria e provada materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.



    Tampouco há que se falar em insuficiência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, eis que fundamentada nos contundentes indícios de autoria e prova de materialidade. 



    Tal decisão está amplamente motivada e não padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar. 



    [...] 



    No mais, primariedade e outros atributos pessoais, são circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes motivos a legitimar a constrição do acusado. 



    [...] 



    Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam inadequadas e insuficientes, na espécie. 



    Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido". (fls. 24/27) 



    Inicialmente, ressaltou-se que foram apontados nos autos indícios mínimos acerca da autoria delitiva. Nesse contexto, é certo que o habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da tese de negativa de autoria, questão que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Confira-se, nesse sentido: 



    [...]



    Ademais, como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representa risco concreto à ordem pública em razão de sua elevada periculosidade e da gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que o agravante teria praticado tentativa de homicídio tendo, para tanto, contratado o corréu e um adolescente para atraírem a vítima até o local indicado, ocasião em que o agente teria efetuado disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-o no braço e ombro. E tudo, ao que parece, em razão de o ofendido se negar a praticar o delito de tráfico de entorpecentes para o paciente. 



    O Tribunal de origem ressaltou, ainda, a necessidade de se resguardar a instrução do feito, destacando, que a vítima estaria amedrontada, assim como seus familiares, diante das ameaças praticadas pelo paciente.



    Ademais, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, o paciente se encontra foragido, o que certamente reforça a necessidade da custódia antecipada. 



    Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e a necessidade da prisão preventiva como medida necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.



    [...]



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal. Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Inclusive, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na ambiência desta Suprema Corte é pacífica a compreensão de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021).



    No mesmo caminho, menciono o HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021.



    No ponto, imperioso destacar ao impetrante que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim também pacificada a compreensão de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas vítimas e nas testemunhas constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 03.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12” (HC 120865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 11.09.2014)



    Lado outro, o Supremo Tribunal Federal também tem entendimento pacífico de que a fuga do distrito da culpa configura fundamento suficientemente idôneo para imposição da providência mais extrema à restrição de liberdade, assim configurada a ordem de prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal. À guisa de exemplo, menciono os seguintes julgados deste órgão colegiado: HC 204376 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 13 a 20.08.2021; HC 203721 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 06 a 16.08.2021; HC 201976 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 11 a 18.06.2021; HC 195378 ED-AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021; RHC 198621 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021; HC 202742 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021; HC 197028 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, sessão virtual de 02.04 a 12.04.2021; HC 197477 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, sessão virtual de 02.04 a 12.04.2021.



    Sob a mesma diretriz, os seguintes julgados da Primeira Turma: HC 199699 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 26.08.2021; HC 202765 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.08.2021; HC 178254 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 06.08.2021; HC 200379 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 16.08.2021.



    Aliás, ainda que se alegue que o paciente não estava, inicialmente, sob a condição de foragido, também nos termos da jurisprudência desta Corte, [é] válida a prisão cautelar decretada com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando há, no caso, risco concreto de fuga (HC 195818 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021, grifei). 



    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas, especialmente para aquilatar se o paciente seria o autor direto ou não das condutas delitivas imputadas.



    Outrossim, tal como compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é remansosa no sentido de que “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente